Tribunal: TJMT
Processo: 1049308-76.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049308-76.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SANTA ROSA COWORKING LTDA - CNPJ: 32.226.416/0001-19 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), L. T. COMERCIO DE ARTEFATOS DE DECORACOES LTDA - CNPJ: 14.781.713/0001-44 (EMBARGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), BRUNO BLANCO BEZERRA - CPF: 060.988.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito.

2. A embargante alega cerceamento de defesa em razão da juntada de documento pela embargada em sede de alegações finais (tabela comparativa de projetos), sobre o qual não teve oportunidade de se manifestar, e que teria sido decisivo para o resultado do julgamento.

3. No mérito, sustenta que o acórdão embargado não se pronunciou sobre várias teses levantadas em seu recurso de apelação, especialmente quanto à falta de procedimento para emissão de orçamentos e recebimento de pagamentos, bem como
quanto à aplicação da regra de imputação do pagamento prevista no art. 352 do Código Civil.

II. Questão em discussão

4.
Há três questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração são tempestivos; (
ii
) analisar se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de documento pela embargada em sede de alegações finais; e (
iii
) examinar se o acórdão embargado foi omisso quanto à legitimidade da cobrança e à aplicação da regra de imputação do pagamento.

III. Razões de decidir

5.
Os embargos de declaração são intempestivos, pois foram opostos em 04/11/2025, quando o prazo de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, contado a partir da publicação do acórdão em 24/10/2025, encerrou-se em 31/10/2025.

6. A embargante não apresentou, no momento da interposição do recurso, qualquer justificativa para a dilação do prazo, como a ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense, ônus que lhe competia nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Embargos de declaração não conhecidos em razão da intempestividade.

Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração são intempestivos quando opostos após o prazo de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, sem comprovação de feriado local ou suspensão do expediente forense no momento da interposição do recurso
”
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SANTA ROSA COWORKING LTDA
contra acórdão que,
à
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada em face de
L T COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE DECORAÇÕES LTDA
.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

Sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da juntada de documento pela embargada em sede de alegações finais (tabela comparativa de projetos
–
ID
.
307080992), sobre o qual não teve oportunidade de se manifestar, e que teria sido decisivo para o resultado do julgamento.

Argumenta que tanto a sentença quanto o acórdão embargado fizeram menção expressa ao referido documento e à tese de aproveitamento de projetos, que não teria sido arguida em momento processual anterior.

Quanto ao mérito, alega que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a legitimidade do protesto no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), não se pronunciou sobre várias teses levantadas em seu recurso de apelação, especialmente quanto à falta de procedimento e método para emissão de orçamentos, recebimento de pagamentos e declaração de quitação de serviços pagos, o que configura
falha na prestação de serviços por violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Sustenta ainda que comprovou o pagamento de R$ 85.658,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais) à embargada, que não emitiu as notas fiscais correspondentes, tendo confessado que a relação entre as partes foi encerrada em 17/11/2023, passando a emitir boletos e notas fiscais retroativas após essa data.

Argumenta que a emissão de notas fiscais em momento posterior à prestação do serviço não seria mera irregularidade formal, mas método para impingir indevidamente à consumidora o ônus de provar a ilicitude das cobranças.

Por fim, alega que o acórdão restou omisso quanto à aplicação da regra de imputação do pagamento prevista no art. 352 do Código Civil, tendo a embargante feito imputação do pagamento na primeira oportunidade que teve para se manifestar (Impugnação à Contestação
–
ID
.
166614333).

Em contrarrazões, a embargada suscita preliminar de intempestividade dos embargos de declaração, argumentando que o acórdão foi publicado em 24/10/2025, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente (27/10/2025) e findando-se em 31/10/2025, tendo os embargos sido opostos apenas em 04/11/2025.

No mérito, sustenta a inadequação da via eleita, argumentando que a embargante pretende rediscutir o mérito da causa. Defende a inexistência de omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, que foi expressamente apreciada e rejeitada pelo acórdão
embargado, bem como quanto à comprovação da legitimidade do protesto, também devidamente fundamentada.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pela embargada em suas contrarrazões.

Conforme se verifica dos autos, o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24/10/2025 (sexta-feira). Nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias.

Considerando a regra de contagem de prazos em dias úteis (art. 219 do CPC) e excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento (art. 224 do CPC), o prazo para oposição dos embargos iniciou-se em 27/10/2025 (segunda-feira) e findou-se em 31/10/2025 (sexta-feira).

Ocorre que, conforme apontado pela embargada, os embargos de declaração foram opostos apenas em 04/11/2025, portanto, fora do prazo legal.

A embargante não apresentou, no momento da interposição do recurso, qualquer justificativa para a dilação do prazo, como a ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense, ônus que lhe competia nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC, que dispõe:

"Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico."

No caso em análise, a embargante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que "a decisão embargada ID
.
324066891 foi publicada em 24/10/2025, portanto é tempestivo os
aclaratórios
em tela", sem apresentar qualquer justificativa para a interposição tardia do recurso ou comprovar a ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense que pudesse justificar a dilação do prazo.

Embora a embargada tenha mencionado em suas contrarrazões a existência da Portaria TJMT-PRES N° 1428, de 03 de novembro de 2024, que teria considerado o dia 28/10/2025 (terça-feira) como ponto facultativo em razão do dia do servidor público, tal circunstância não foi alegada pela embargante no momento oportuno, nem consta dos autos qualquer comprovação nesse sentido.

Ademais, ainda que se considerasse o dia 28/10/2025 como não útil para fins de contagem do prazo, o termo final para a oposição dos embargos seria o dia 03/11/2025, e não 04/11/2025, data em que o recurso foi efetivamente interposto.

Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos de declaração, o que impede seu conhecimento por este Tribunal.

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos de declaração opostos por SANTA ROSA COWORKING LTDA, em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 1.023 c/c art. 1.003, § 6º, ambos do Código de Processo Civil.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026